Tribunal: STF
Processo: Rcl 31496
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-22
Data de publicação: 2019-03-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL N. 591.874/MS (TESE 130) E À SÚMULA N. 187/STF. PRECEDENTE DEVIDAMENTE APLICADO PELA AUTORIDADE RECLAMADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SÚMULA DESPROVIDA DE EFEITOS VINCULANTES. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.